Tribunal: TJES
Processo: 5001377-40.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corte Etário
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-40.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BEATRIZ DE OLIVEIRA ROSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. TEMA N.º 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1.127, fixou a seguinte tese: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.
" 2. Considerando que a decisão liminar que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024, a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1.127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024). 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001377-40.2024.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
B.D.O.R.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8980815) por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança, para assegurar a matrícula da Apelada em exame supletivo e, em sendo aprovada, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio.

A Apelada, assistida por seus genitores, ajuizou a presente ação afirmando que obteve aprovação em prova de vestibular, para ingresso no ensino superior de Moda na FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado e também foi classificada para ingresso no Curso de Moda, no Instituto Marangoni em Milão, na Itália, onde lhe foi exigido, para ingresso no curso, o ensino médio, concluído.

Ao final, requereu que lhe fosse garantida a matrícula no CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALI”, para realização dos exames supletivos especiais para a obtenção, se aprovada, do certificado de conclusão dos estudos do ensino médio.

O MM Juiz concedeu a segurança, destacando que:

Não se exige que se demonstre genialidade para ter acesso a níveis superiores de ensino, não limitando esse direito aos superdotados, capazes de descobertas fantásticas, de elaborar teorias extraordinárias ou serem aprovados nas melhores universidades do mundo.

O Estado/Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Tema nº 1.127, do Superior Tribunal de Justiça, não foi considerado; 2º) a aprovação em exame supletivo não é o instrumento garantido ao indivíduo para que possa ter acesso ao nível escolar de acordo com o grau do seu desenvolvimento, mas sim uma avaliação da própria instituição de ensino que o indivíduo frequenta ou pretende frequentar.

De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1.127, fixou a seguinte tese:

[...] 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." [...] (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Contudo, ao fixar a mencionada tese, o Superior Tribunal de Justiça modulou seus efeitos nos seguintes termos:

[...] 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Observo que o julgamento do Tema n.º 1.127/STJ ocorreu em 22/05/2024 e o respectivo acórdão foi publicado em 13/06/2024.

Considerando que a decisão liminar (ID 8980797) que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024 (ID 8980813), a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1.127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.